Tribunal: TJSP
Processo: 0022258-25.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
r no 836/97, posterior à Lei no 8.880/94. Descabido pagamento de diferenças - vencidas as eventuais parcelas decorrentes – , antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação (junho de 2012). Reconhecimento da prescrição parcelar (Súmula 85 do STJ).
Ausência de prejuízo. Não descumprido o art. 22, inciso I, da Lei 8.880/94. Servidores estaduais com vencimentos pagos no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil seguinte ao mês de competência, não se enquadram da previsão legal. Precedentes.
Provido recurso da FESP. Prejudicado o dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 0022258-25.2012.8.26.0053; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/08/2021

Data de publicação:

07/08/2021

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORREÇÃO - URV
Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou prescrição de fundo de direito. Autos devolvidos para prosseguimento.
Conversão dos salários em URV's.
Reestruturação da carreira dos autores com o advento de Lei Complementar no 836/97, posterior à Lei no 8.880/94. Descabido pagamento de diferenças - vencidas as eventuais parcelas decorrentes – , antes do

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CORREÇÃO - URV
Colendo Superior Tribunal de Justiça afastou prescrição de fundo de direito. Autos devolvidos para prosseguimento.
Conversão dos salários em URV's.
Reestruturação da carreira dos autores com o advento de Lei Complementar no 836/97, posterior à Lei no 8.880/94. Descabido pagamento de diferenças - vencidas as eventuais parcelas decorrentes – , antes do quinquênio precedente ao ajuizamento da ação (junho de 2012). Reconhecimento da prescrição parcelar (Súmula 85 do STJ).
Ausência de prejuízo. Não descumprido o art. 22, inciso I, da Lei 8.880/94. Servidores estaduais com vencimentos pagos no 4o (quarto) ou 5o (quinto) dia útil seguinte ao mês de competência, não se enquadram da previsão legal. Precedentes.
Provido recurso da FESP. Prejudicado o dos autores.